Tribunal: TJMT
Processo: 1001725-09.2023.8.11.0005
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001725-09.2023.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (APELANTE), DENIS ARANHA FERREIRA - CPF: 202.536.018-51 (ADVOGADO), SILVINO HONORATO DA SILVA JUNIOR - CPF: 044.404.521-08 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito civil e consumidor. Apelação cível. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Revisão contratual em sede de reconvenção. Juros remuneratórios. Limitação à taxa média de mercado. Juros moratórios. Limitação a 1% ao mês. Seguro prestamista. Venda casada. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedente ação de busca e apreensão e parcialmente procedente a reconvenção, determinando a revisão de cláusulas contratuais relativas a juros remuneratórios, juros moratórios e seguro prestamista em contrato de financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios pactuados em 2,33% ao mês podem ser limitados à taxa média de mercado de 1,70% ao mês; (ii) estabelecer se os juros moratórios podem ser limitados a 1% ao mês; e (iii) determinar se a contratação de seguro prestamista configura venda casada.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ, o que permite a revisão de cláusulas contratuais abusivas, mitigando o princípio do pacta sunt servanda.

4. Quanto aos juros remuneratórios, o STJ firmou entendimento no Tema Repetitivo 27 que admite sua revisão em situações excepcionais, quando caracterizada abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, não bastando a mera comparação com a taxa média de mercado.

5. No caso concreto, a taxa pactuada de 2,33% ao mês, embora superior à média de mercado (1,70%), não se mostra exorbitante a ponto de caracterizar abusividade manifesta, conforme jurisprudência do STJ que considera a taxa média apenas um referencial, não um limite obrigatório.

6. Quanto aos juros moratórios, a limitação a 1% ao mês está em conformidade com a Súmula 379 do STJ, aplicável aos contratos bancários não regidos por legislação específica.

7. A contratação de seguro prestamista configura venda casada quando não há demonstração clara de que sua contratação foi facultativa e resultou de livre escolha do consumidor, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC e pelo Tema Repetitivo 972 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino que, nos autos da ação de “Busca e Apreensão” (Proc. no 1001725-09.2023.8.11.0005), ajuizada pelo apelante contra SILVINO HONORATO DA SILVA JUNIOR, julgou rejeitou o pedido inicial e acolheu parcialmente a reconvenção apresentada pelo réu para determinar a) a exclusão da cobrança de seguro prestamista, com devolução dos valores na forma simples; b) a revisão dos juros remuneratórios, limitando-os a 1,70% ao mês; e c) a revisão dos juros moratórios, limitando-os a 1% ao mês. Revogou, ainda, a liminar anteriormente concedida, determinando a consolidação do bem nas mãos do réu/reconvinte (cf. Id. no 318769910).

Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese: a) que deve ser respeitado o princípio do pacta sunt servanda; b) a impossibilidade de revisão ex officio de cláusulas contratuais; c) a legalidade dos juros moratórios pactuados; d) a legalidade da taxa de juros remuneratórios contratada, não havendo limitação legal; e) a inexistência de venda casada na contratação do seguro prestamista (cf. Id. no 318769911).

Nas contrarrazões, a parte apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 318769921).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. busca a reforma da sentença que julgou improcedente a ação de busca e apreensão ajuizada contra SILVINO HONORATO DA SILVA JUNIOR e parcialmente procedente a reconvenção apresentada pelo réu.

Alega a parte Apelante que deve ser respeitado o princípio do pacta sunt servanda, que é impossível a revisão ex officio de cláusulas contratuais, que os juros moratórios e remuneratórios pactuados são legais e que não houve venda casada quanto ao seguro prestamista.

Já a parte Apelada defende a manutenção da sentença, argumentando que o CDC permite a revisão contratual, que os juros aplicados estão acima da média de mercado e que houve venda casada do seguro prestamista.

Pois bem.

A controvérsia central do presente recurso reside na possibilidade de revisão das cláusulas contratuais de financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária, especificamente quanto aos juros remuneratórios, juros moratórios e seguro prestamista.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Tal entendimento não afasta, contudo, a aplicação das normas específicas que regem os contratos bancários, como o Decreto-Lei 911/69, que disciplina a alienação fiduciária.

No que tange à possibilidade de revisão contratual, é importante ressaltar que, embora o princípio do pacta sunt servanda seja um dos pilares do direito contratual, este não possui caráter absoluto, especialmente nas relações de consumo, onde se admite a revisão de cláusulas que estabeleçam prestações desproporcionais ou que sejam excessivamente onerosas para o consumidor, nos termos do art. 6o, V, do CDC. Contudo, essa revisão não pode ser realizada de ofício pelo julgador, conforme estabelece a Súmula 381 do STJ: “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”.

No caso em análise, verifica-se que não houve revisão ex officio, uma vez que o réu apresentou reconvenção expressamente requerendo a revisão das cláusulas que considerava abusivas. Portanto, não há falar em violação à Súmula 381 do STJ.

Quanto aos juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, consolidado na Súmula 382, de que “a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. Ademais, no julgamento do Tema Repetitivo 27, o STJ estabeleceu que “é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto”.

No presente caso, a sentença recorrida limitou os juros remuneratórios a 1,70% ao mês, com base na taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma natureza no período. Contudo, a mera comparação com a taxa média de mercado, sem a demonstração cabal de abusividade concreta, não é suficiente para justificar a intervenção judicial no contrato. Conforme se extrai dos autos, a taxa pactuada foi de 2,33% ao mês, que, embora superior à média de mercado, não se mostra exorbitante a ponto de caracterizar abusividade manifesta ou desvantagem exagerada para o consumidor.

Nesse sentido, o STJ tem reiteradamente decidido que “a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras” (AgRg no AgRg no AREsp 602850/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJE 11/09/2015). Assim, não havendo demonstração de abusividade concreta, além da mera comparação com a taxa média de mercado, deve ser mantida a taxa de juros remuneratórios pactuada entre as partes.

Quanto aos juros moratórios, a sentença limitou-os a 1% ao mês, em consonância com a Súmula 379 do STJ, que estabelece: “Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês”. Considerando que o contrato em questão não é regido por legislação específica quanto aos juros moratórios, a limitação imposta pela sentença está em conformidade com o entendimento jurisprudencial consolidado, devendo ser mantida.

Por fim, quanto ao seguro prestamista, o STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 972, firmou a tese de que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”. A venda casada é prática vedada pelo art. 39, I, do CDC, caracterizando-se quando o fornecedor condiciona a aquisição de um produto ou serviço à contratação de outro.

No caso em análise, verifica-se que o seguro prestamista foi incluído no contrato sem que houvesse demonstração clara de que sua contratação foi facultativa e resultou de livre escolha do consumidor. Ao contrário, os elementos dos autos indicam que o seguro foi imposto como condição para a celebração do contrato de financiamento, configurando venda casada. Assim, correta a sentença ao excluir a cobrança do seguro prestamista e determinar a devolução dos valores pagos a esse título.

Aliás, o Termo de Adesão juntando no id. n° 318769912, não contém assinatura específica do consumidor, o que seria essencial para comprovar sua manifestação inequívoca de vontade em contratar o produto.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso de apelação somente para afastar a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado e restabelecer a taxa contratualmente pactuada de 2,33% ao mês, mantendo-se, contudo, a limitação dos juros moratórios a 1% ao mês e a exclusão da cobrança do seguro prestamista.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Advirto, desde já, que a interposição de recurso manifestamente protelatório contra esta decisão ensejará a aplicação de multa (artigos 80, VII, 81 e 1.026, §2, todos do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025